Tribunal: TJMT
Processo: 1077574-28.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077574-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[REGINALDO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 022.247.531-52 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno nº:
1077574-28.2025.8.11.0001

Agravante(s):
NU PAGAMENTOS – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Agravado(s):
REGINALDO OLIVEIRA SOUZA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar instituição financeira à restituição dos valores bloqueados em conta digital e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do bloqueio e encerramento unilateral da conta sem comprovação de prévia notificação.

A agravante sustenta a regularidade do encerramento com fundamento em suspeita de fraude e utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED), a legalidade do bloqueio, a inexistência de danos morais, a necessidade de redução do valor indenizatório e a impossibilidade de julgamento monocrático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da prévia notificação da parte autora acerca do bloqueio e encerramento da conta digital; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação prévia caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição dos valores e indenização por danos morais; (iii) determinar se o julgamento monocrático observou as hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC; e (iv) verificar o cabimento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões do agravo impugnam os fundamentos da decisão recorrida.

A instituição financeira não comprova a prévia notificação do bloqueio e do encerramento da conta, uma vez que o e-mail apresentado não contém informação sobre a data de envio.

O encerramento unilateral da conta exige comunicação prévia ao correntista, nos termos do art. 473 do Código Civil e do art. 5º, I, da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A manutenção do bloqueio da conta, mesmo após tentativa de solução administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição dos valores indevidamente indisponibilizados.

O dano moral não decorre automaticamente do inadimplemento contratual, mas resta configurado quando a deficiência do serviço ultrapassa o mero dissabor, circunstância evidenciada pelo bloqueio indevido da conta sem prévia comunicação e pela ausência de solução administrativa.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compensando os prejuízos suportados e atendendo à função pedagógica da condenação.

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, V, "a", do CPC e na Súmula nº 2 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, por estar a decisão em conformidade com entendimento dominante das Turmas Recursais.

O agravo interno possui caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio e o encerramento unilateral de conta bancária exigem prévia comunicação ao correntista, cuja comprovação incumbe à instituição financeira.

A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição dos valores indevidamente bloqueados.

O dano moral é devido quando o bloqueio e o encerramento indevidos da conta, sem prévia comunicação e sem solução administrativa, ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

O relator pode proferir decisão monocrática quando presentes as hipóteses do art. 932, V, do CPC e houver entendimento dominante do tribunal.

O agravo interno manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3º; CC, arts. 406, § 1º, e 473; CPC, arts. 373, II, 932, V, "a", e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 2 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; Súmula nº 568 do STJ; TJMT, N.U. 1063070-17.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 07.04.2026; TJMT, N.U. 1001058-92.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024; TJMT, N.U. 1045909-88.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 25.06.2026; TJMT, N.U. 1033298-03.2025.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 23.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 362006388, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial provimento
para
condenar
a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como à restituição, em favor da parte autora, da quantia de R$ 583,81 (quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos).

Em argumento recursal, a agravante sustenta:

1)
Regularidade do encerramento, com fundamento em suspeita de fraude e uso do Mecanismo Especial de Devolução (MED);

2) Comprovação de notificação prévia por e-mail; legalidade do bloqueio com base na Resolução BACEN nº 4.753/2019;

3) Ausência de danos morais;

4) Redução do valor arbitrado.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Em contrarrazões, o agravado, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, bem como requer a aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Em contrarrazões, o agravado suscita, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Requer, ainda, a aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pela parte agravada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão prolatada nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 362006388, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
21/10/2025
, recebeu uma transação via Pix no valor de
R$ 30,00 (trinta reais)
, a qual teria sido posteriormente contestada, conforme informação prestada pela demandada (ID 344797853).

No dia seguinte, foi surpreendido com o bloqueio de sua conta digital, sem qualquer comunicação prévia, ficando impossibilitado de utilizar o saldo remanescente de
R$ 583,81 (quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos)
, conforme
print
anexado no ID 344797855.

Em
31/10/2025
, registrou a reclamação administrativa nº
2530401113270
, solicitando o desbloqueio da conta. Contudo, não obteve êxito na solução do impasse, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
11/11/2025
.

A reclamada, por sua vez, alega que a conta do autor foi objeto de contestação relacionada ao recebimento de valores, por meio da utilização do Mecanismo Especial de Devolução (“MED”), circunstância que motivou o bloqueio preventivo de seus produtos, visando assegurar a conformidade e a segurança das transações.

Sustenta, ainda, que foram contatados indícios de uso indevido da conta do autor, razão pela qual decidiu encerrar o referido vínculo contratual.

(...)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

(...)

Na situação em exame, restaram caracterizados os danos morais, uma vez que o autor foi submetido a transtornos e dissabores em razão da prestação deficiente do serviço pela reclamada,
consubstanciada no encerramento indevido de sua conta digital, sem a devida notificação prévia ao consumidor
.

(...)

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

(...)

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto. O montante fixado visa compensar os transtornos sofridos pela parte autora, sem acarretar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica da condenação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e condenar a reclamada a restituir à parte autora a quantia de R$ 583,81 (quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavo), corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Condeno, ainda, a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

(...).”

No caso em exame,
não restou comprovada a prévia notificação acerca do bloqueio e encerramento da conta do autor
, uma vez que o suposto
e-mail
de comunicação não informa a data de envio (ID 344797866).

Nesse contexto, o art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5º, inciso I, da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta,
desde que precedido de
prévia comunicação
ao correntista
. Vejamos:

“Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;”
(grifei)

Todavia, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a decisão agravada reconheceu a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, em razão da ausência de notificação prévia ao bloqueio e encerramento da conta.

Ressalte-se, ainda, que a parte autora formulou reclamação administrativa, conforme protocolo informado na petição inicial (ID 344797852). Não obstante, a conta permaneceu bloqueada, impedindo o agravado de movimentar os valores nela existentes.

O dano moral não se presume em toda hipótese de inadimplemento contratual, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que evidenciem violação à esfera íntima, psíquica ou moral do consumidor, ultrapassando o mero dissabor,
o que restou demonstrado no caso concreto
.

Quanto à alegação da agravante de que o caso não comportaria julgamento monocrático, em razão da ausência de entendimento dominante, esta não merece acolhimento.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, inciso V, alínea "a", do CPC, combinado com a
Súmula nº 2 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, a qual autoriza expressamente o relator a dar provimento monocrático ao recurso nas hipóteses previstas no referido dispositivo legal.

Súmula nº 2:

O Relator,
em decisão monocrática
, poderá
dar provimento a recurso
se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC,
cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal
.
(Grifei)

Nesse sentido, a decisão recorrida está em consonância com
jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
, conforme os precedentes citados (TJMT - N.U 1063070-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026); (TJMT - N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024); (TJMT - N.U 1045909-88.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/06/2026, Publicado no DJE 30/06/2026) e (TJMT - N.U 1033298-03.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 26/06/2026), que tratam da mesma situação: bloqueio e encerramento unilateral de conta digital sem notificação prévia.

Além disso, a Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela agravante, não constitui o único fundamento apto a autorizar o julgamento monocrático. O art. 932, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil autoriza a prolação de decisão monocrática quando a decisão recorrida contrariar súmula ou entendimento dominante do respectivo tribunal,
hipótese verificada nos presentes autos
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e

NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID

362006388, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026